Tribunal: STF
Processo: RE 170986
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. EMPRESAS SUJEITAS A
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL -
PIS - INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 7, DE 1970. MANDADO DE
SEGURANÇA REQUERIDO PARA NÃO SEREM OBRIGADAS AO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PARA O ALUDIDO PROGRAMA, NA FORMA PREVISTA NOS DECRETOS-
LEIS N.S 2445 E 2449, AMBOS DE 1988, QUE MODIFICAVAM A BASE DE
CALCULO, A ALIQUOTA E O PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM
REFERENCIA.
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSAO PLENARIA DE 24.6.1993,   NO
JULGAMENTO  DO  RE  148754-RJ,  DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS
DECRETOS-LEIS N.S 2445 DE 29.6.1988,  E  2449,  DE 21.7.1988. 3. COM
BASE NESSE PRECEDENTE DA CORTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS EMPRESAS
E CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER-SE O MANDADO DE SEGURANÇA.